Tribunal: TJMT
Processo: 1019047-96.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1019047-96.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – TANGARÁ DA SERRA
Agravante : BANCO DO BRASIL S.A.
Agravado : CLÓVIS JOSE MINOZZO
Número do Protocolo : 1019047-96.2019.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação “Condenatória” convertida em ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 3337-63.2011.811.0055 – Código 133406), ajuizada contra o agravante por CLÓVIS JOSE MINOZZO, homologou o laudo pericial de fls. 468/497, que apurou o pagamento, a maior, pelo autor/exequente/agravado ao Banco/executado/agravante, no valor de R$ 1.676.614,78, por verificar, primeiro, expressa concordância do autor com essa providência e, em segundo lugar, por entender insubsistentes as teses de excesso de execução, notadamente porque não há mínima comprovação de que os valores correspondentes às “diferenças de IRP e juros pagos (...) já (estavam) inclusos da controversas apuradas” (sic – cf. doc. Num. 31157977 - Pág. 3/6 e Num. 31157979 - Pág. 1).
O Banco/agravante alega, em primeiro lugar, que “a decisão atacada não está devidamente fundamentada” e que “não analisou a impugnação do Banco do Brasil e não fundamentou os motivos pelos quais deixou de acolhê-la” (sic – cf. doc. Num. 28281529 - Pág. 5/6).
No mérito, afirma que o perito “utilizou-se de premissas equivocadas e que estão à margem da decisão da ação cível pública que originou a presente ação (sentença proferida na Ação Civil Pública proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, relativa ao Plano Verão – jan/89)”, e que “deveria ter sido analisado a impugnação do Banco do Brasil, antes da homologação de qualquer cálculo nos autos, eis que até o presente momento é desconhecido nos autos se a parte autora possui capacidade ativa para ingressar em Juízo, dentre diversas questões prejudiciais lançadas na impugnação” (cf. doc. Num. 28281529 - Pág. 7).
Reafirmando que “os cálculos elaborados pelo Perito Judicial estão totalmente incorretos, pois divorciados das balizas estabelecidas na ação Civil Pública que originou o referido título”, inclusive porque “não há no que se falar em diferenças de IRP e juros pagos”, pede provimento do recurso “para que a r. decisão atacada seja invalidada e, por consequência, seja determinado que qualquer calculo somente seja (homologado) após a análise (da impugnação ao) cumprimento de sentença”, ou, alternativamente, para que, acolhida a tese de excesso de execução, “seja eventualmente declarado como devido (...) o valor de R$ 868.370,96 (...) e que seja determinado que o valor remanescente depositado nos autos seja levantado pelo Banco do Brasil” (cf. doc. Num. 28281529 - Pág. 13).
Pede, de imediato, antecipação da pretensão recursal dizendo que “o agravante poderá encontrar resistência por parte do agravado em restituir a quantia exequenda, o que acarretaria, por via oblíqua, mais demandas ao próprio Poder Judiciário e prejuízo de irreparável ou de difícil reparação ao recorrente” (cf. doc. Num. 28281529 - Pág. 12).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o tema recursal e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao Banco/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque nem mesmo a Instituição Financeira soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco, afirmando apenas genericamente que, em caso de reversão do quadro decisório, ele “poderá encontrar resistência por parte do agravado em restituir a quantia exequenda, o que acarretaria, por via oblíqua, mais demandas ao próprio Poder Judiciário e prejuízo de irreparável ou de difícil reparação ao recorrente” (cf. doc. Num. 28281529 - Pág. 12).
Ora, o próprio Banco admite que é devedor do autor em praticamente quantia milionária, e a simples homologação do laudo pericial não se confunde com determinação de liberação de valores, não havendo falar, imediatamente, no alegado risco. Ademais, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se suspenda desde logo a tramitação do processo em Primeiro Grau, até mesmo porque a discussão sobre o acerto técnico do laudo pericial já se arrasta desde 15/12/2015, quando o MM. Juiz ordenou intimação do perito para manifestação sobre os termos da impugnação de fls. 304/308 dos autos físicos principais.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator